Tribunal: TJMT
Processo: 0001493-69.2010.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001493-69.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ANTONINHO RAVANELLO registrado(a) civilmente como ANTONINHO RAVANELLO - CPF: 167.537.120-20 (APELANTE), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), MAURA DE LUCA - CPF: 578.481.739-68 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), PAULA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 222.958.948-24 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÉDULAS RURAIS PGNORATÍCIAS HIPOTECÁRIAS – SENTENÇA EXTINTIVA –
ART. 487, INCISO II, DO CPC – PRONUNCIAMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA COM FULCRO NO ARTIGO 206, §3º, IV, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – IMPOSSIBILIDADE –
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO TANTO PARA O PROCESSO DE CONHECIMENTO QUANTO PARA A EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL – SÚMULA
150 DO STF – OPERAÇÕES LIQUIDADAS SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – APLICAÇÃO DO ART. 177, CC/1916
– TEMA 919 DO STJ QUE RATIFICA A APLICAÇÃO DO PRAZO VINTENÁRIO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Ao firmar o entendimento retratado no Tema nº 919, o eg. STJ consolidou as teses jurídicas de que
“A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, §3º, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal”
, e de que
“O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento”
.

No caso, como o termo inicial do prazo prescricional – quando surge à pretensão de repetição de indébito relativa aos expurgos inflacionários – é a data do efetivo pagamento da dívida retratada nas Cédulas de Crédito Rural, e como esses pagamentos, de acordo com a petição inicial do processo de conhecimento, ocorreram em:
“a) Operação 89/00087-8 – liquidada em 10/04/1991; b) Operação 87/00433-x liquidada em 15/08/1990; c) Operação 87/00434-8 liquidada em 15/08/1990.”
(Id. 275245851 e Id. 275245852), aplica-se o prazo prescricional vintenário do art. 177 do Código Civil de 1916, porque o Código Civil de 2002 entrou em vigor mais de dez anos depois da liquidação das Cédulas de Crédito Rural, conforme a norma insculpida no art. 2.028 do Código Civil vigente.

Consoante dispõe a Súmula nº 150 do Excelso Supremo Tribunal Federal,
"prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação"
, razão pela qual se impõe reconhecer que o prazo para a propositura do cumprimento de sentença também se sujeita ao mesmo lapso prescricional da pretensão material originária, sendo, no caso, vintenário.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001493-69.2010.8.11.0037

APELANTES: ANTONINHO RAVANELLO E OUTRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONINHO RAVANELLO
e
outra
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos da Ação de Repetição de Indébito com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela em fase de cumprimento de sentença nº. 0001493-69.2010.8.11.0037, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

Em suas razões recursais, os apelantes defendem que “
ingressaram com Ação de Repetição de Indébitos em face do Banco do Brasil, noticiando ter emitido a favor da Instituição Financeira as cédulas rurais objeto da lide. Desenvolveram tese demonstrando que a apelada efetuou cobranças indevidas de correção monetária durante o curso da obrigação. Requereram a condenação do Banco do Brasil no pagamento da diferença de correção monetária cobrada indevidamente no percentual de 27,56% sobre o saldo devedor da operação no período de maio de 1989, resultado da cobrança de correção de 70,28% (janeiro a maio), quando o correto seria 42,72% (Plano Verão). (70,28 - 42,72 = 27,56%). Pediram também que a Instituição Financeira fosse condenada a restituição do indébito do diferencial do Plano Collor, no percentual de 43,04% (84,32 – 41,28), sobre o saldo devedor da cédula rural no mês de abril de 1990, porque este entendimento está em consonância com o jurisprudencial hodierno. Por fim, requereram que o Banco do Brasil apresentasse os SLIPS das operações objeto da lide, que são as contas gráficas das operações. A ação foi julgada procedente com reconhecimento da aplicação da Prescrição Vintenária
” (sic).

Asseveram que
“Na sentença a Magistrada “a quo” extinguiu o Cumprimento de Sentença com fundamento de que o prazo fatal da pretensão executiva teria se dado três anos após o trânsito em julgado da sentença com suposta aplicação do art. 206, §3º,IV do C/C e Sumula 150 do STF. No entanto o fundamento da sentença não merece prosperar. Em princípio, destaca-se que no título judicial transitado em julgado, foi definido que o prazo prescricional da pretensão para o exequente pleitear as diferenças cobradas a maior em janeiro a maio de 1989 (relativas ao plano verão) e abril de 1990 (referente ao plano Collor) seria o prazo vintenário estabelecido pelo art. 177 do CC de 1916, tendo em vista que as operações foram liquidadas na vigência do CPC de 1916”
(sic).

Sustentam que “
se a sentença previa que o prazo prescricional da pretensão para o exequente reaver os valores cobrados a maior a título de correção monetária era vintenário, logo, em obediência a coisa julgada formalizada nos autos, e levando em consideração o texto da sumula 150 do STF, o prazo prescricional do cumprimento de sentença, seria o mesmo, ou seja, de vinte anos. Para comprovação do alegado, basta a verificação do trecho da sentença lastreada no o ID n° 43104279 e 43104943, que reconheceu que prazo prescricional o direito dos requerentes, ora exequentes, era vintenário
” (sic).

Aduzem que “
Em 09/12/2016, os apelantes requereram a apresentação dos SLIPS/Relatório Xer 712, que são os extratos que contemplam os valores à crédito e débito das operações, desde a utilização do capital até a liquidação, pois eram os documentos imprescindíveis para apuração dos valores conforme apontado na sentença condenatória. Inclusive no pedido de apresentação dos SLIPS os recorrentes informaram que havia decisão liminar no processo de conhecimento para que a casa bancária juntasse os SLIPS nos autos, mas até aquela data a decisão não havia sido cumprida. Em 02/06/2017, o douto juízo determinou que o Banco do Brasil apresentasse os SLIPS das operações nos autos, decisão contida no ID n° 43104943. O Banco do Brasil apresentou os documentos nos Ids n° 43105401 e 43105411, em 04/07/2017. Pelos SLIPS juntados é possível verificar que as datas de liquidação das operações, quais sejam: a) Operação 89/00087-8 – liquidada em 10/04/1991; b) Operação 87/00433-x liquidada em 15/08/1990; c) Operação 87/00434-8 liquidada em 15/08/1990
”
(sic).

Registram que
“Após, foi apresentado pedido de liquidação de sentença pelos recorrentes, no ID 43105411 (24/07/2017), que foi convertido em cumprimento de sentença pela decisão de fls. 300 do ID n° 43105411. E em cumprimento a referida decisão, os apelantes ofertaram o cumprimento de sentença do ID n° 43105411 (fls. 302 e seguintes). O que se comprova pelo histórico suso mencionado é que a sentença transitada em julgado em 2013, definiu que o prazo prescricional da ação de conhecimento era vintenário, com fundamento no art. 177 do CC de 1916, tendo em vista que as operações foram liquidadas na vigência do CC de 1916 (em 08/1990 e 04/1991). E no início da vigência do CC /2002 já havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional, portanto aplicável o prazo estabelecido no código anterior, com fundamento no art. 2028 do CC/2002”
(sic).

Expõem que
“não há dúvidas que O prazo aplicado na ação de conhecimento, conforme estabelecido na sentença era o prazo vintenário, inclusive a própria sentença de prescrição reconheceu esse ponto. O equívoco da juíza é defender que o fato da sentença ter transito em julgado em 2013, sob vigência do CC/02 aplicar-se-ia prazo trienal com fundamento no art. 206, §3º , IV, do CC quanto à pretensão executiva. O que se trata de um equívoco da Magistrada “a quo”, pois o que determina o prazo da pretensão executiva é o prazo estabelecido para o direito de ação. Conforme disposto na Sumula 150 do STF”
(sic).

Explanam que
“Se a execução prescreve no mesmo prazo da ação, logo, o prazo aplicável para o exequente pleitear a cobrança do titulo judicial transitado em julgado também era de vinte anos, inclusive em respeito a coisa julgada lastreada nos autos”
(sic).

Dizem que
“O fundamento lastreado na sentença apelada para aplicação do prazo trienal estabelecido no art. 206, §3º IV, do CC quanto à pretensão executiva no caso concreto é de que o STJ no julgamento do tema 919, reconheceu que o prazo para pretensão de repetição de indébitos de operações originadas sob a vigência do CC/02 era de 03 anos, aplicando-se o art. 206, §3º, IV do CC/02. Para contrapor o fundamento da sentença importante destacar que a COISA JULGADA que originou o título judicial, reconheceu prazo prescricional vintenário para o direito de ação, COM TRANSITO EM JULGADO 19/06/2013. O TEMA 919, QUE DEFINIU O PRAZO PRESCRICIONAL PARA PRETENSÃO DO RESSARCIMENTO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR EM CÉDULAS RURAIS, FOI PUBLICADO EM 28/10/2016”
(sic).

Informam que
“em princípio verifica-se que o Tema 919 foi publicado três anos após o trânsito em julgado da presente lide. Por consequência, não seria aplicado no caso em concreto sob pena de ofensa à coisa julgada, com fundamento no art. 5°, XXXVI da C/F 88; Registra-se também que o referido tema não aborda a pretensão executiva, mas sim o direito de ação de repetição de indébitos. Inclusive reconheceu o acórdão do STJ no tema 919, que para a PRETENSÃO DE INDÉBITO DE CEDULA RURAL O PRAZO PRESCRICIONAL É CONTADO A PARTIR DO PAGAMENTO DAS REFERIDAS OPERAÇÕES. E CASO ELAS TENHAM SIDO LIQUIDADAS SOB A ÉGIDE DO CC/1916 SERIA MANTIDO O ENTENDIMENTO DE PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. Pois bem, o caso concreto transitado em julgado no de 2013 trata-se justamente de operações liquidadas em 1990 e 1991, sob égide do CC de 1916, logo, de acordo com julgado do tema 919, o direito de ação é de 20 anos, conforme inclusive estabelecido na sentença transitada em julgado do caso concreto”
(sic)

Ponderam que
“Em nenhum momento o tema 919 DETERMINA QUE A DATA DO TRANSITO EM JULGADO DO TITULO JUDICIAL ALTERA O PRAZO DA PRESCRIÇÃO PARA A PRETENSÃO EXECUTIVA DAS CÉDULAS QUE VENCERAM SOB EGIDE DO CC DE 1916, ATÉ PORQUE NÃO É OBJETO DO TEMA A PRETENSÃO EXECUTIVA. Em resumo O TEMA 919 APENAS ESTABELECE O PRAZO PARA O DIREITO DE PROPOR AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITOS, mantendo-se o prazo vintenário para as operações liquidadas sob égide do CC/1916 e o prazo trienal para as operações liquidas sob égide do CC/2002. Conclui-se que mesmo a coisa julgada não permitindo aplicação do tema 919 nos presentes autos, ainda assim o entendimento lastreada no julgado do REsp 1.361.730 apenas reforça o fundamento da sentença transitada em julgado, quando aplicou o prazo prescricional vintenário, com fundamento no art. 177, do CC de 1916 no processo de conhecimento”
(sic).

Mensuram que
“aplicando-se o entendimento da SUMULA 150 do STF, logo o prazo da fase executiva, que iniciou-se na data do transito em julgado (19/06/2013) apenas venceria em 19/06/2033, pois aplicar-se-ia o mesmo prazo estabelecido para o processo de conhecimento na sentença transitada em julgado. Pelo exposto requer, que seja reformada a sentença, tendo em vista que não há previsão legal para aplicação do prazo trienal, sendo que o próprio tema 919 prevê aplicação do prazo vintenário nos casos em que as cédulas rurais foram liquidadas sob égide do CC DE 1916, o que é o caso dos autos, e sob pena de ofensa à coisa julgada, sendo que a prescrição do direito de ação determina o prazo da prescrição da pretensão executiva (Sumula 150 do STF)”
(sic).

Acreditam que
“Por conseguinte, o trânsito em julgado da lide ocorreu em 15/10/2013, quando o precedente sedimentado do STJ determinava aplicação do prazo de 10 anos, assim, aplicar-se-ia o prazo estabelecido pelo art. 205, do CC/02, quanto ao lapso prescricional para propositura do cumprimento sentença, a contar do trânsito em julgado. Contudo, no ano de 2018 (data do trânsito em julgado do tema 919), ocorreu uma mudança abrupta no entendimento vigente no STJ. O novo entendimento, aplica-se apenas em ações futuras, conforme texto do art. 927, § 3°, do CPC com fundamento na teoria da superação prospectiva do precedente”
(sic).

Afiançam que
“Caso contrário seria o mesmo que modificar as regras do jogo durante a partida, trazendo danos irreparáveis aos recorrentes. No entanto, como uma lei nova não pode alcançar atos anteriores, o precedente que modifica jurisprudência sedimentada pelos Tribunais Superiores, incluindo o STJ, também não poderá alcançar ações propostas na vigência do entendimento revogado, em nome da segurança jurídica e o interesse social. Assim, acolhido o prazo de dez anos, a contar do trânsito em julgado (15/10/2013), o lapso final para propositura do cumprimento se daria em 15/10/2033, mas o pedido de liquidação foi proposto em 24/07/2017, ou seja, antes de decorrido o prazo final. Portanto, caso não seja acolhida a tese de não aplicabilidade do recurso repetitiva 1.361.730, seja pela proteção a coisa julgada, ou pelas distinções das razões com caso concreto, o que não se acredita, que se reconheça que o caso concreto trata-se de aplicação da tese de superação prospectiva do precedente, com fulcro no art. 927, §3°, do CPC, e, assim, aplicasse o prazo decenal para propositura do cumprimento de sentença, com fulcro no art. 205, CC/02”
(sic).

A par desses argumentos os apelantes pleiteiam
“[...]
a)
Em proteção a coisa julgada formalizada (art. 505, 503, 505, 507 e 508 todos do CPC e art. 5º XXXVI da CF/88) nos autos previa aplicação do prazo de prescrição vintenário para pretensão dos valores cobrados a maior nas cédulas rurais (art. 177 do CC/1916), logo, em obediência a coisa julgada, aplicando-se texto da Sumula 150 do STF, o mesmo prazo (vintenário) deverá ser aplicado na fase executiva;
b)
O tema 919 deverá ter sua aplicação afastada pois foi publicado três anos após, o trânsito em julgado da decisão que formalizou o titulo judicial nos presentes autos, também em preservação a coisa julgada e a segurança jurídica;
c)
Mesmo afastando aplicação do tema 919, tem de se reconhecer que o fundamento do acórdão do tema 919 apenas ratifica aplicação do prazo vintenário no caso em concreto, tendo em vista que as operações foram liquidadas sob égide do CC 1916, o que implicaria na aplicação do art. 177 do CC 1916, conforme restou definido na sentença transitada em julgado;
d)
Por fim, caso ultrapassada as questões mencionadas, importante registrar que ainda assim não se aplica ao caso em concreto o prazo trienal previsto no tema 919, com fundamento na superação prospectiva do precedente, conforme previsto pelo art. 927, §3°, do CPC, tendo que se reconhecer que a jurisprudência sedimentada à época da propositura da ação determinava aplicação do prazo decenal estabelecido pelo art. 205 do CC/2002”
(sic).

Contrarrazões em Id. 275245940, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

O preparo foi recolhido conforme Id. 275914861.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, com fulcro no artigo 206, §3º, IV, do Código Civil de 2002, Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal e Tema Repetitivo 919.

Eis a sentença exarada:

“A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de 20 (vinte) anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de 3 (três) anos, sob o amparo do artigo 206, §3º, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do artigo 2.028 do último diploma legal.

O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, no Tema 919, firmou tese sobre o prazo prescricional para o ajuizamento de ação revisional cumulada com repetição de indébito relativas a cédulas de crédito rural, nos seguintes termos:

I - A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, §3º, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal;

II - O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento.

Não houve modulação dos efeitos temporais da decisão.

Não se discute, portanto, que para a fase de conhecimento o prazo prescricional aplicável seria de 20 (vinte) anos. Todavia, ocorrendo o trânsito em julgado em 15/10/2013, já sob a vigência do Código Civil de 2002, o prazo prescricional a ser observado para o cumprimento da sentença, em consonância com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, é de 3 (três) anos, a teor do disposto no artigo 206, §3º, IV, do Código Civil de 2002.

[...]

De fato, transitando em julgado a sentença sob a vigência do Código Civil de 2002, não há razão plausível para o afastamento do prazo prescricional de 3 (três) anos para o manejo da pretensão executiva.

A sentença transitou em julgado em 15/10/2013 (Num. 43104943 - Pág. 14).

Em 06/04/2015 foi formalizado pedido de desarquivamento dos autos pela parte exequente (Num. 43104943 - Pág. 16).

O desarquivamento foi efetuado em 15/05/2015, com carga formalizada para a advogada Dra. Cristina Kristoschek Mayer em 21/05/2015.

O segundo pedido de desarquivamento foi efetivado em 23/11/2016 (Num. 43104943 - Pág. 19) e o pedido para que o Banco do Brasil apresentasse os SLIPs XER 712 foi protocolado em 09/12/2016 (Num. 43104943 – Pág. 21).

O pedido de liquidação de sentença foi formulado em 24/07/2017 (Num. 43105411 - Pág. 5).

O pedido de cumprimento de sentença foi formalizado em 19/07/2018 (Num. 43105411 - Pág. 11).

Portanto, quando do segundo pedido de desarquivamento, o prazo prescricional já havia se integralizado.

Com efeito, do trânsito em julgado (15/10/2013) até a data do segundo pedido de desarquivamento (23/11/2016) já havia transcorrido mais de 3 (três) anos, sem que houvesse qualquer manifestação da parte exequente.

Nesse passo, pertinente destacar que o singelo pedido de desarquivamento, formalizado em 06/04/2015, do qual resultou carga ao mandatário legal da parte exequente, não tem o condão de interromper ou suspender a prescrição.

Do mesmo modo, eventual necessidade de liquidação do julgado não afasta a ocorrência da prescrição, tampouco altera o termo inicial da contagem, qual seja, o trânsito em julgado da sentença.

Ademais, quando do pedido de liquidação de sentença, o prazo prescricional já havia se integralizado.

Note-se que o processo permaneceu sem impulso regular da parte exequente por mais de 3 (três) anos após o trânsito em julgado, havendo, durante o período, apenas um pedido de desarquivamento, formalizado em 15/05/2015, o qual foi atendido pela Secretaria Judicial, resultando em formalização de carga à advogada Dra. Cristina Kristoschek Mayer em 21/05/2015.

Após tal pedido – que não suspendeu ou interrompeu o prazo prescricional -, a parte exequente somente voltou a peticionar em 23/11/2016, com novo pedido de desarquivamento, quando já integralizado o prazo prescricional.

Por fim, a superação prospectiva do precedente, em sendo o caso, deve ser aplicada pela própria Corte que proferiu o precedente, ou pelo Supremo Tribunal Federal, assim como a modulação dos efeitos.

Nos termos do artigo 927, § 3º, do Código de Processo Civil, na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.

Não se desconhece que a modulação de efeitos visa limitar o impacto retroativo das decisões, garantindo segurança e previsibilidade para os jurisdicionados.

Não obstante, a questão relativa à verificação da aplicação de modulação de efeitos de tese firmada no âmbito do recurso repetitivo compete ao STJ, e não ao juízo de primeiro grau, sob pena de usurpação da competência da Corte Federal.

DISPOSITIVO

Isso posto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA, com fulcro no artigo 206, §3º, IV, do Código Civil de 2002, Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal e Tema Repetitivo 919. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Diante da falta de razoabilidade em se utilizar o valor da causa como parâmetro e da ausência de liquidação da sentença, fixo a verba honorária por apreciação equitativa no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos moldes do artigo 85, §§2º, 8º e 8º-A, do Código de Processo Civil.”
(Id. 275245933).

Pois bem. Em síntese, a controvérsia recursal cinge em apurar se o prazo prescricional aplicável ao caso é o trienal previsto no art. 206, §3º do Código Civil de 2002 ou o vintenário, previsto no art. 177 do Código Civil de 1916.

O precedente jurisprudencial qualificado invocado pelo Banco/executado, referente a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, não abona a arguição de prescrição, pois, ao firmar o entendimento retratado no Tema nº. 919, o eg. STJ consolidou as seguintes teses jurídicas:

“I - A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, §3º, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal;

II - O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento.”

No caso, como o termo inicial do prazo prescricional – quando surge à pretensão de repetição de indébito relativa aos expurgos inflacionários – é a data do efetivo pagamento da dívida retratada nas Cédulas de Crédito Rural, e como esses pagamentos, de acordo com a petição inicial do processo de conhecimento, ocorreram em:
“a) Operação 89/00087-8 – liquidada em 10/04/1991; b) Operação 87/00433-x liquidada em 15/08/1990; c) Operação 87/00434-8 liquidada em 15/08/1990.”
(Id. 275245851 e Id. 275245852), aplica-se o prazo prescricional vintenário do art. 177 do Código Civil de 1916, porque o Código Civil de 2002 entrou em vigor mais de dez anos depois da liquidação das Cédulas de Crédito Rural, conforme a norma insculpida no art. 2028 do Código Civil vigente, senão vejamos:

“Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.”

Sobre o tema, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. MÚTUO FENERATÍCIO. CRÉDITO RURAL. ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA. IPC/BTNF DE MARÇO DE 1990. PLANO COLLOR I. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRECEDENTES.

[...]

3.
Prescrição vintenária da pretensão de restituição do indébito decorrente da incidência de índices de março de 1990 (Plano Collor I), uma vez que, na data de entrada em vigor do Código Civil de 2002, já havia decorrido mais da metade do prazo prescricional.
Precedentes”
(STJ – 3ª Turma – REsp n. 1.552.434/GO – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – j. 12/3/2019, DJe de 15/3/2019) (Destaquei)

Ademais, consoante dispõe a Súmula nº. 150 do Excelso Supremo Tribunal Federal,
"prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação"
, razão pela qual se impõe reconhecer que o prazo para a propositura do cumprimento de sentença também se sujeita ao mesmo lapso prescricional da pretensão material originária, sendo, no caso, vintenário.

Com efeito, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que
"[...] o direito brasileiro revela, com clareza, que a sentença não é nascedouro de direito material novo, não opera a chamada ‘novação necessária’, mas é apenas marco interruptivo de uma prescrição cuja pretensão já foi exercitada pelo titular"
, de modo que
"[...] evidentemente só se interrompe e recomeça o que já se iniciou com o exercício da pretensão, que será, uma vez mais, exercitada mediante atos executórios, depois do último ato praticado no processo"
. Assim, a denominada "pretensão executória" nada mais representa senão o prosseguimento da pretensão de direito material anteriormente deduzida no processo de conhecimento, cujo curso prescricional é reiniciado após a última manifestação processual.

Dessa forma, é inafastável a conclusão de que, tendo a prescrição da pretensão material sido interrompida — o que, à luz do Código Civil de 2002, somente pode ocorrer uma única vez —, ao voltar a fluir, conferirá ao titular do direito subjetivo o gozo integral do novo prazo legal, conforme expressamente previsto no ordenamento.

A propósito:

“
EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. APADECO X CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
EXPURGOS. PLANOS ECONÔMICOS. PRAZO DE PRESCRIÇÃO.

1.
A sentença não é nascedouro de direito material novo, não opera a chamada "novação necessária", mas é apenas marco interruptivo de uma prescrição cuja pretensão já foi exercitada pelo titular. Essa a razão da máxima contida na Súmula n. 150/STF: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".
Não porque nasce uma nova e particular pretensão de execução, mas porque a pretensão da "ação" teve o prazo de prescrição interrompido e reiniciado pelo "último ato do processo"
.

2. As ações coletivas fazem parte de um arcabouço normativo vocacionado a promover a facilitação da defesa do consumidor em juízo e o acesso pleno aos órgãos judiciários (art. 6º, incisos VII e VIII, CDC), sempre em mente o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, CDC), por isso que o instrumento próprio de facilitação de defesa e de acesso do consumidor não pode voltar-se contra o destinatário da proteção, prejudicando sua situação jurídica.

3. Assim, o prazo para o consumidor ajuizar ação individual de conhecimento - a partir da qual lhe poderá ser aberta a via da execução - independe do ajuizamento da ação coletiva, e não é por esta prejudicado, regendo-se por regras próprias e vinculadas ao tipo de cada pretensão deduzida.

4. Porém, cuidando-se de execução individual de sentença proferida em ação coletiva, o beneficiário se insere em microssistema diverso e com regras pertinentes, sendo imperiosa a observância do prazo próprio das ações coletivas, que é quinquenal, nos termos do precedente firmado no REsp. n. 1.070.896/SC, aplicando-se a Súmula n. 150/STF.

5. Assim, no caso concreto, o beneficiário da ação coletiva teria o prazo de 5 (cinco) anos para o ajuizamento da execução individual, contados a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva, e o prazo de 20 (vinte) anos para o ajuizamento da ação de conhecimento individual, contados dos respectivos pagamentos a menor das correções monetárias em razão dos planos econômicos.

6. Recurso especial provido.”
(STJ – 4ª Turma – REsp n. 1.275.215/RS – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 27/9/2011, DJe de 1/2/2012) (Destaquei)

Sobre o tema, colaciono precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE PLANO ECONÔMICO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO OCORRÊNCIA –
PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – NÃO VERIFICADA
– APLICAÇÃO DO ÍNDICE BTN – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – MANUTENÇÃO – JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As instituições financeiras são quem efetivamente aplicam os índices inflacionários sobre os saldos devedores, razão pela qual detém legitimidade para suportar os efeitos advindos da sentença proferidas nas ações de repetição de indébito da correção monetária do Planos Econômicos.

Aplica-se a prescrição vintenária, prevista no art. 177 do Código Civil de 1916, cujo curso se inicia na data do vencimento do contrato, nas ações de repetição de indébito

O índice de correção monetária aplicável às cédulas rurais, no mês de março de 1990, nas quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, é o BTNF, de 41,28% (Precedentes do STJ).

Sobre a quantia a ser restituída incide atualização monetária pelo INPC mais juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.”
(N.U 0001165-33.2010.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 06/09/2023) (Destaquei)

"APELAÇÃO CÍVEL –
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PERCENTUAL DO PLANO INFLACIONÁRIO – PREJUDICIAL DE MÉRITO –
PRESCRIÇÃO – REJEITADA – PRAZO VINTENÁRIO
– PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – ILEGITIMIDADE ATIVA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADAS – MÉRITO – COBRANÇA – CONDENAÇÃO DA DIFERENÇA DE SALDO DE POUPANÇA – PLANO VERÃO – JANEIRO/1989 – ANIVERSÁRIO DAS CONTAS – COMPROVADA A CONDIÇÃO DE CORRENTISTA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – CUMPRIDO – JUROS DE MORA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – HONORÁRIOS – ALTERAÇÃO – BASE DE CÁLCULO – INCABÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento firmado pelo STJ no AgInt no REsp n. 1.643.458, julgado no sistema dos recursos repetitivos (tema 300): “é vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública”.

2. Encontra-se definido que os efeitos da sentença prolatada na referida ação civil pública atinge a todos os detentores de poupança.

3.“(...) com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos." (REsp 1133872/PB).

4. No caso dos autos, a parte autora juntou aos autos documentação demonstrando indícios de existência de conta.

5. “É inconstitucional o art. 16 da Lei nº 7.347/85, na redação dada pela Lei nº 9.494/97. É inconstitucional a delimitação dos efeitos da sentença proferida em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial de seu órgão prolator.” (STF. Plenário. RE 1101937/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 7/4/2021 (Repercussão Geral – Tema 1075).

6. O Tema 1.169 não se aplica ao caso concreto, na medida em que a demanda originária já tramita como liquidação de sentença, inclusive com pedido de realização de prova pericial caso necessário, não existindo, de fato, razões para aguardar o julgamento que define a necessidade ou não de prévia liquidação de sentença.

7. A correção monetária deve incidir deste a data de aniversário de cada plano e os juros de mora deverão incidir desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

8. “Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT)”. (REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011).

9. Demonstrada a existência de contas poupanças com data base até o dia 15, necessária a correção pelo IPC dos valores referentes aos planos Bresser e Verão.

10. No caso dos autos, não há que se falar em valor inestimável já que, com simples cálculos aritméticos é possível averiguar o valor total devido e, consequentemente, encontrar o valor devido a título de honorários advocatícios, não havendo que se falar em alteração da sentença nesse ponto."
(N.U 0004606-74.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Órgão Especial, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INSUFICIÊNCIA DO PREPARO RECURSAL – RECOLHIMENTO DE VALOR INCLUSIVE SUPERIOR AO EXIGÍVEL – ARGUIÇÃO REJEITADA – MÉRITO –
PROCLAMAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA MANIFESTADA SEIS ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO “DECLARATÓRIA C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES” RELATIVA A EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO TANTO PARA O PROCESSO DE CONHECIMENTO QUANTO PARA A EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL (SÚMULA 150/STF) – PRECEDENTES
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso arguida sob alegação de insuficiência do valor preparo recursal se, na realidade, o montante efetivamente recolhido é inclusive superior ao previsto na norma aplicável.

2. Ao firmar o entendimento retratado no Tema nº 919, o eg. STJ consolidou as teses jurídicas de que “a pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, §3º, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal”, e de que “o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento”.

3. Como a Súmula nº 150 do eg. STF dispõe que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”, é igualmente vintenário o prazo para propositura do Cumprimento de Sentença, pois, conforme já decidido pelo eg. STJ quando do julgamento do REsp n. 1.275.215/RS, “o direito brasileiro revela, com clareza, que a sentença não é nascedouro de direito material novo, não opera a chamada ‘novação necessária’, mas é apenas marco interruptivo de uma prescrição cuja pretensão já foi exercitada pelo titular”, e como “evidentemente só se interrompe e recomeça o que já se iniciou com o exercício da pretensão, que será, uma vez mais, exercitada mediante atos executórios, depois do último ato praticado no processo, (...) a pretensão denominada ‘executória’ nada mais é que a pretensão original de direito material deduzida em juízo (no processo de conhecimento), cujo prazo de manifestação (prescrição) foi reiniciado pelo último ato do processo”, sendo, portanto, inafastável a conclusão de que, “tendo sido a prescrição de direito material interrompida (o que, na vigência do CC/02, só pode se dar por uma única vez), quando voltar a fluir, o titular do direito subjetivo terá, novamente, o prazo integral que lhe confere a lei”
.”
(N.U 1018890-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024) (Destaquei)

Assim, como o prazo para exercer a pretensão de repetição de indébito quanto aos expurgos inflacionários relativos às Cédulas de Crédito Rural é vintenário e se reiniciou com o último ato do processo de conhecimento, qual seja, o trânsito em julgado, ocorrido em 2013, não há falar em prescrição da pretensão executória manifestada no Cumprimento de Sentença proposto pelos apelantes em 2018.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença exarada pelo juízo
a quo
e determinar
o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025